Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-04.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO DE SOCORRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ÀS PENAS ACESSÓRIAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há cerceamento de defesa quando a prova que se deseja produzir é desnecessária.

2. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Não se admite a compensação de culpas no direito penal, de forma que a eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu.

4. Comprovando-se a omissão de socorro no trânsito, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

5. Tratando-se de crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica-se o reconhecimento dos maus antecedentes.

6. Existindo prova de que as consequências do crime foram além das previstas para o tipo penal, deve ser valorada negativamente tal circunstância judicial.

7. A aplicação da regra do concurso formal à pena acessória é devida quando esse critério tiver sido adotado na aplicação da pena privativa de liberdade e for mais benéfico ao réu.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.